Tribunal: TJSP
Processo: 2187851-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Processo extinto sem resolução do mérito - Cumprimento de sentença para restituição do bem – Impossibilidade diante da alienação extrajudicial do bem no curso da ação – Conversão em perdas e danos pelo valor de mercado do bem à época da apreensão – Cabimento – Aplicação de multa de 50% prevista no artigo 3o, §6o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Processo extinto sem resolução do mérito - Cumprimento de sentença para restituição do bem – Impossibilidade diante da alienação extrajudicial do bem no curso da ação – Conversão em perdas e danos pelo valor de mercado do bem à época da apreensão – Cabimento – Aplicação de multa de 50% prevista no artigo 3o, §6o, do DL 911/69 – Afastamento – Ausência de previsão no título exequendo - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187851-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado LUIZ AUGUSTO LOUZÃ - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o interno.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187851-56.2020.8.26.0000 -Voto no 48497
2-e

COMARCA: ARARAS - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO LOUZÃ - ME
JUIZ(A): RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
VOTO No 48497
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Processo
extinto
sem
resolução
do
mérito
-
Cumprimento de sentença para restituição do bem

Impossibilidade diante da alienação extrajudicial do
bem no curso da ação
Conversão em perdas e danos
pelo valor de mercado do bem à época da apreensão

Cabimento
Aplicação de multa de 50% prevista no
artigo 3o, §6o, do DL 911/69
Afastamento Ausência
de previsão no título exequendo - Decisão parcialmente
reformada
Recurso parcialmente provido
Agravo
interno prejudicado.
Agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.146/147 (autos origem), que aplicou as condenações previstas no artigo
3o, §§ 6o e 7o, do DL 911/69, nos autos do cumprimento de sentença da
ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária. O agravante
sustenta, em síntese, ser indevida a imposição da multa prevista no §6o, eis
que a lei é clara ao determinar sua aplicação somente em caso de
improcedência da ação e quando determinada sua incidência em sentença,
não havendo, ainda, que se falar em restituição do valor do bem sem o
abatimento do valor que era devido pelo agravado, sob pena de se
prestigiar o enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187851-56.2020.8.26.0000 -Voto no 48497
3-e
O recurso foi processado no efeito devolutivo e
respondido (fls.29/33). O agravante, não se conformando com o efeito
atribuído, interpôs agravo interno, que resta prejudicado ante o julgamento
do presente recurso.
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi julgada
improcedente, ante o reconhecimento do adimplemento substancial do
contrato (fls.46/7 cumprimento sentença). E, interposto recurso de apelação
pelo banco agravante, o v. acórdão (fls.70/4), acolhendo a preliminar
suscitada pela apelada, ora agravada, julgou extinta a ação, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, pois, ausente a
regular constituição em mora da agravada.
Iniciado o cumprimento de sentença, com pedido
da agravada de restituição do bem apreendido, o agravante informou a
impossibilidade de sua devolução, diante da venda extrajudicial do bem,
depositando nos autos o valor de R$37.500,00 obtido com a venda. Assim,
a agravada pugnou pela aplicação da multa de 50% prevista no artigo 3o,
§6o, do DL911/69, mais perdas e danos (§7o), sobrevindo a r. decisão
agravada, motivo do inconformismo.
Com efeito, embora esta C. Câmara possua
entendimento de ser possível a aplicação da multa, prevista no artigo 3o,
§6o, do DL 911/69, também em caso de extinção do processo, por falta de
regular constituição em mora do devedor, no presente caso, não houve
previsão da referida multa no v. acórdão que julgou extinta a ação, não
podendo, portanto, haver sua incidência nesta fase processual, sob pena de
ofensa à coisa julgada, ressalvada a possibilidade de a agravada promover
ação própria para este fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187851-56.2020.8.26.0000 -Voto no 48497
4-e
Neste sentido, confira-se entendimento desta C.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PLEITO
DE
EXECUÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o, DO
DECRETO-LEI No 911/69. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO
QUE
NÃO
CONSTA
NO
TÍTULO
EXEQUENDO.
PRETENSÃO QUE VIOLA A COISA JULGADA. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE,
COM OBSERVAÇÃO. A execução deve obedecer os
parâmetros constantes no título exequendo, sob pena de ofensa
à coisa julgada. No caso, o acórdão em que julgada
improcedente a demanda não aplicou a sanção de multa,
limitando-se à ordem de devolução do veículo ao financiado.
Todavia, fato superveniente da alienação do veículo em leilão
impossibilita a inclusão da multa no título executório,
observada a possibilidade de ajuizamento de ação para esse
fim. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
COMUNICAÇÃO
DE
VENDA
EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
(RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO) EM PERDAS E DANOS.
VALOR QUE DEVE CORRESPONDER ÀQUELE DE
MERCADO DO VEÍCULO. OBTENÇÃO DO RESULTADO
PRÁTICO
CORRESPONDENTE
À
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
NESTA PARTE. Julgado improcedente pedido de busca e
apreensão de veículo cedido em garantia fiduciária e
constatada a venda extrajudicial do bem pela instituição
financeira, cabível a conversão da obrigação de fazer
(devolução do veículo) em perdas e danos que, no caso, devem
corresponder ao valor de mercado do veículo, pois tal medida
visa a obtenção do resultado prático. (...).”1

Assim, pelos mesmos motivos não há que se falar
em compensação do valor devido pela agravada, eis que o cumprimento de
sentença deve obedecer aos parâmetros fixados no título exequendo.
Portanto, extinta a ação, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto
processual, devido a ausência de notificação acerca da mora, de rigor o
retorno das partes ao “status quo ante”, com a consequente revogação da
liminar e devolução do veículo apreendido.
1 AI 2124461-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, 31aC., j. em 29/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187851-56.2020.8.26.0000 -Voto no 48497
5-e
E, diante da impossibilidade de devolução, devido
à venda extrajudicial do veículo, correta a conversão da obrigação em
perdas e danos, impondo-se o pagamento do valor de mercado do bem na
data de sua apreensão, que, no caso, ocorreu em 10/05/2016.
Assim, o inconformismo do agravante comporta
parcial acolhida, para o fim de afastar a multa de 50%, prevista no artigo 3o,
§6o do DL 911/69, mantida a condenação do agravante em restituir ao
agravado o valor de mercado do bem à época (R$67.169,00
fl.115),
devidamente atualizado com correção monetária, desde a data da
apreensão, e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da
sentença (maio/2018), observando-se os depósitos judiciais realizados nos
autos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento e julgo prejudicado o interno.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator